Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-54.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000717-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINARES DA APELADA REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ALEGADA COAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE APÓS SANEAMENTO COM DEFERIMENTO DE PROVA ORAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, nos autos da ação revisional de cláusula contratual, julgou improcedente o pedido, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, além de determinar o depósito do valor glosado e levantado nos autos.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a cumulação dos pedidos de anulação e revisão contratual configura inépcia da inicial; (ii) analisar eventual violação ao princípio da dialeticidade; (iii) saber se o julgamento antecipado da lide, após deferimento de prova oral para apuração de coação, caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configura inépcia da inicial a cumulação sucessiva ou subsidiária de pedidos de anulação e revisão contratual, quando observada a lógica do art. 327, §1º, do Código de Processo Civil.

5. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

6. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há matéria fática controvertida e o juízo, após saneamento, defere prova oral para apuração de vício de consentimento, mas profere sentença sem a realização da instrução probatória.

7. A coação, como vício de consentimento, demanda dilação probatória para comprovação da ameaça ou pressão apta a macular a manifestação de vontade, sendo inviável o julgamento antecipado quando imprescindível a produção de prova.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 327, §1º, 1.010, 355, I, 493.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1034934-94.2019.8.11.0041; TJMT, AC 1006327-17.2021.8.11.0004; STJ, AgInt no REsp 1.432.645/SP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000717-54.2021.8.11.0041

APELANTE:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA

APELADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Revisional de Cláusula Contratual
ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (proc. n. 1000717-54.2021.8.11.0041), julgou improcedente o pedido, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, além de determinar que proceda com o depósito em juízo, no prazo de 15 dias, do valor glosado e por ela levantado nos autos.

Em suas razões, aduz a ocorrência de coação e abusividade contratual, pois “
a Apelante dependia economicamente do contrato com a Apelada, que detém posição dominante no mercado de saúde suplementar em Cuiabá e Várzea Grande. A simples ameaça de descredenciamento significava perda da principal fonte de receita do hospital, colocando em risco sua própria sobrevivência financeira e a continuidade da prestação de serviços à coletividade. Esse cenário revela temor grave e injusto, apto a viciar à vontade
”, como, inclusive, reconhecido em cognição sumária pelo Juízo singular, em decisão confirmada por este Sodalício RAI n. 1001444-39.2021.8.11.0000.

Cita que “
no curso do processo, foram admitidos como fatos novos (art. 493, CPC) documentos robustos que comprovam a prática reiterada e abusiva da Apelada, mas que não foram sequer considerados pelo magistrado prolator da sentença
”, os quais indicam uma conduta institucionalizada voltada à imposição unilateral de cláusulas restritivas e onerosas por parte da Apelada.

Defende que “
a cláusula que fixou teto remuneratório e determinou o pagamento de apenas 50% dos serviços excedentes mostra-se abusiva, desproporcional e ilegal, sobretudo durante o período crítico da pandemia, quando a Apelante ampliou leitos a pedido da própria Apelada e arcou com custos extraordinários sem contrapartida
”.

Afirma que “
A sentença afastou a aplicação da teoria da imprevisão sob o argumento de que o aditivo contratual foi firmado antes da pandemia. Todavia, trata-se de contrato de execução continuada, cujos efeitos se prolongaram justamente sobre o período crítico da COVID-19. Assim, a superveniência de evento extraordinário e imprevisível — a pandemia — autoriza a revisão contratual, conforme os artigos 317 e 478 do Código Civil
”.

Alega violação da Resolução Normativa n. 363/2014 da ANS, a qual, embora autorize a livre negociação entre operadoras e prestadores de serviços, veda expressamente cláusulas que reduzam o valor nominal dos serviços contratados.

Reforça a existência de robusta cognição sumária favorável diante de duas decisões concessivas de tutela de urgência à Apelante e a necessidade de apreciação dos fatos supervenientes.

Aponta, por fim, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova oral postulada.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, julgando-se procedente o pleito contido na exordial.

Contrarrazões pelo não conhecimento e, no mérito, desprovimento do recurso, com a condenação da Apelante às penas da litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça (Id. 319480115).

A tentativa de conciliação entre as partes perante o Núcleo de Conciliação e Mediação desta E. Corte restou infrutífera (Id. 325924354).

Após a inclusão do processo em pauta, a parte Apelada juntou documentos novos nos autos, tendo sido então determinada a intimação da parte contrária para sobre eles se manifestar.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pela SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Revisional de Cláusula Contratual
ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (proc. n. 1000717-54.2021.8.11.0041), julgou improcedente o pedido.

Conforme narrado na exordial, as partes mantinham relação contratual desde 2015, por meio da qual a Autora prestava serviços médicos e hospitalares aos beneficiários da operadora de saúde mediante prévia autorização e remuneração mensal, porém, no final de 2019, a operadora de saúde teria imposto à Autora, mediante coação

consubstanciada na ameaça expressa de descredenciamento, a assinatura de um aditivo contratual que instituiu um teto orçamentário mensal de R$ 570.528,00, com pagamento de apenas 50% dos serviços excedentes, cenário que teria se agravado com o aumento substancial nos custos operacionais do hospital decorrente do advento da pandemia de Covid-19.

·

PRELIMINARES

A) INÉPCIA DA INICIAL POR INCOMPATIBILIDADE DE PEDIDOS

Suscita a Apelada, preliminarmente, a inépcia da inicial, diante da impossibilidade de cumulação de pedidos de anulação e revisão do mesmo contrato, ante sua incompatibilidade.

Sem razão.

Não se olvida que, como regra geral, são incompatíveis os pedidos de anulação e de revisão de um mesmo contrato, na medida em que enquanto o primeiro busca desconstituir o pacto como um todo, por vício em sua formação, com o consequente retorno das partes ao
status quo ante
, o segundo visa mantê-lo em vigor, apenas alterando certas cláusulas.

Entretanto, a cumulação de pedidos excludentes não configura, por si só, causa de inépcia, desde que observada a lógica da cumulação sucessiva ou subsidiária, nos termos do art. 327, §1º, do CPC.

Deveras, é plenamente possível que a parte, por cautela e diante da complexidade da relação jurídica, formule pretensões alternativas ou subsidiárias, caso não acolhida a tese principal.

In casu
, a Apelante deduz pleito principal de anulação do aditivo por coação e, alternativamente, a revisão da avença, caso se entenda que o contrato é válido, mas se tornou excessivamente oneroso, não havendo que se falar em vício insanável que comprometa a aptidão da exordial.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

B) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Ainda também a parte Apelada, como motivo para o não conhecimento do apelo, violação ao princípio da dialeticidade ao argumento de que Recorrente não teria apresentado impugnação específica aos fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar as alegações já constantes da inicial.

Sem razão.

Da simples leitura do apelo interposto pela Autora/Apelante verifica-se que o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, com notória intenção de reforma nos pontos indicados, em atenção ao disposto no art. 1.010 do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ALEGAÇÃO SEQUELAS NO BRAÇO EM DECORRÊNCIA DE CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE FRATURAS NOS PUNHOS – ERRO MÉDICO AFASTADO POR PROVA PERICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura do apelo é possível verificar os motivos pelos quais o Recorrente se contrapõe ao entendimento adotado pelo julgador singular, pugnando pela reforma da sentença.
Se da análise do conjunto probatório, notadamente da prova pericial, conclui-se que não erro médico, nenhum reparo deve ser feito na sentença improcedência da ação indenizatória. (N.U 1034934-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2025, Publicado no DJE 27/10/2025)
(destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

·

MÉRITO

Superadas as questões preliminares suscitadas pela Recorrida que visavam obstar o conhecimento do recurso, passo à sua análise.

Pois bem.

Alega a Apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova oral postulada e deferida pelo Juízo.

Segundo informa, “
o processo havia sido saneado com a expressa determinação de produção de prova oral, justamente para apurar: a) a dinâmica da coação exercida pela Apelada, consistente na ameaça de descredenciamento; e b) os impactos operacionais e financeiros da pandemia de COVID-19 sobre a execução contratual
”, contudo, “
com a substituição do magistrado titular, o juízo sentenciante julgou a causa de forma antecipada, suprimindo a instrução processual que já havia sido deferida
”, supressão esta que configurou verdadeiro cerceamento de defesa.

Após detida análise dos autos, tenho que a preliminar deve ser acolhida.

Com efeito, verifica-se que, ao sanear o processo, o Juízo
a quo
fixou a questão fática/jurídica controvertida nos autos, qual seja, “
a existência de coação pela demandada para a assinatura do aditivo pelo autor
” e deferiu a produção de prova oral, designando audiência de instrução e julgamento (Id. 319480048).

A sessão foi cancelada, contudo, a pedido das próprias partes, que peticionaram conjuntamente requerendo a suspensão do feito por 60 dias para tentativa de conciliação, a qual, ao final, restou infrutífera.

É verdade que, após o prazo de suspensão, a Recorrente foi intimada para dar andamento no feito, ocasião em que se quedou inerte.

Entretanto, considerando a existência de matéria de fato controvertida e a necessidade de dilação probatória para sua elucidação, como já reconhecido pelo Juízo, não parece razoável, à luz do princípio da busca da verdade real, que a simples inércia da parte em postular pelo andamento do feito após o prazo de suspensão processual tenha o condão de autorizar o julgamento antecipado da lide, em prejuízo da Autora/Apelante que, antes da realização da audiência outrora designada, tentou a conciliação extrajudicial com a parte contrária.

Necessário frisar que a coação, enquanto vício de consentimento e causa de pedir dos autos, é questão que comporta dilação probatória, pois depende da efetiva demonstração de que a vontade foi viciada por ameaça ou pressão.

Nesse cenário, considerando as circunstâncias do presente caso, e diante da existência de matéria fática controvertida, a rejeição antecipada dos argumentos autorais, tolhendo a parte do direito de produzir prova de suas alegações, configura cerceamento de defesa.

Assim, à luz do princípio da verdade material, e como forma de evitar decisão injusta, devem os autos retornar à origem para a devida instrução, permitindo às partes a devida comprovação de suas alegações.

Nesse sentido colaciono jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO À FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo interno interposto por Maria Ireide Alves de Souza contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade da sentença de primeira instância e determinou o retorno dos autos à fase instrutória, sob o fundamento de cerceamento de defesa. A agravante sustenta a inexistência de irregularidade na averbação do pedido de usucapião extrajudicial e defende a improcedência da ação anulatória. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia cinge-se à validade da sentença proferida sem a devida instrução probatória, em especial quanto aos pedidos de imissão na posse e reconhecimento do direito reivindicatório formulados pelos autores. III. Razões de decidir:
3. A ausência de instrução probatória essencial ao deslinde da causa configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à nulidade de sentenças proferidas sem a devida dilação probatória, quando necessária para a adequada análise dos pedidos formulados.
IV. Dispositivo e tese: 5. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à fase instrutória. Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide sem a necessária instrução probatória configura cerceamento de defesa. 2. A anulação da sentença se impõe para assegurar a adequada apreciação dos pedidos formulados.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §2º; CPC, art. 355, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1432645/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/02/2024; TJ-MT, AC 00418755820118110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12/03/2019. (N.U 1006327-17.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026